Tribunal: TJPA
Processo: 0001965-61.2014.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001965-61.2014.8.14.0097

EMBARGANTE: EVANDRO SILVA DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto com o objetivo de reformar decisão que pronunciou o embargante pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade quanto à fundamentação que manteve a pronúncia do acusado; e (ii) definir se a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia afronta o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, evidenciando a presença de materialidade e indícios de autoria do crime, requisitos que legitimam a pronúncia.

5. O princípio do
in dubio pro societate
é compatível com a fase de pronúncia, pois esta não implica condenação, apenas submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não havendo violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração somente se admitem para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando indícios suficientes para submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 3. A incidência do princípio do
in dubio pro societate
na pronúncia não viola a presunção de inocência”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJES, ED no RESE n. 0022803-48.2011.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 23.11.2023; TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Evandro Silva de Lima opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a sentença que pronunciou o embargante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP (ID 19544007).

O embargante postula pelo acolhimento dos aclaratórios, sob o argumento de que o acórdão impugnado incorreu em contradição e obscuridade ao examinar a tese de impronúncia, ressaltando o malferimento ao princípio da presunção de inocência e a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
(ID 19718128).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 24885973).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os aclaratórios não comportam acolhimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP”, sendo possível sua admissão, ainda, “para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”, sendo certo, no entanto, que “a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, o embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara e adequada para examinar de forma precisa e suficiente o pleito da defesa, apontando a necessidade da pronúncia do recorrente, diante da prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva. A esse respeito, confira-se o teor do voto-condutor, transcrito a seguir:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 16159609), consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“No presente caso, a materialidade do delito resta indiscutivelmente comprovado, através do laudo de necropsia da vítima e declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto aos indícios de autoria. É sabido que a pronúncia não exige prova inconteste da autoria delitiva, bastando que os indícios demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o crime. Assim, vejamos em síntese, o relato das testemunhas inquiridas em juízo.

A testemunha PM Fernando José do Carmo Nascimento Júnior, declarou que:

“[...] participou das diligências que resultou na prisão do acusado; que reconhece o acusado como sendo a pessoa que foi presa; (...) que a esposa da vítima informou ao depoente que eles estavam na casa da vítima ingerindo bebida alcóolica e se desentenderam; que o acusado e seus comparsas saíram da residência e voltaram com o intuito de ceifar a vida da vítima; (...) que o depoente ouviu vários relatos do motivo do crime, como desentendimento por drogas e bebida; (...) que o crime ocorreu na frente da casa da vítima; Às perguntas do Juízo, respondeu que teve contato com a esposa da vítima após o crime; que ela falou para quem quisesse ouvir, que foram eles (acusado com comparsas) que efetuaram os disparos; [...]”

A testemunha Rafaela Oliveira Corrêa, ouvida como informante, declarou que:

[...] tinha união estável com a vítima; que os fatos ocorreram na residência da depoente; que eles foram apresentados pela manhã; que por volta das 20h ocorreu o homicídio; que a depoente estava dentro do quarto e ouviu os disparos; que estava tendo uma festa na casa de sua vizinha que apresentou o acusado a vítima; (...) que a depoente vou chamar a vítima para ir embora, e a vítima disse que iria; que a depoente retornou para casa e ficou no quarto; que a depoente viu quando eles chegaram; que a depoente pensava que eles estavam ajudando a vítima a passar para outra cadeira; (...) que a depoente ouviu dois disparos; que quando saiu na porta, viu eles subirem na moto; que a depoente viu “Jamaica” com a arma na mão e os outros dois; que eram o “Jamaica”, “Ênio” e o acusado; (...) que ouviu dizer que o motivo foi porque seu marido havia “caguetado” o acusado e comparsas; que eles eram foragidos; (...)”

Pois bem. Conforme se infere das provas orais colhidas, considerando sobretudo o depoimento da testemunha Rafaela Corrêa que narra a participação do acusado no crime desde a fase administrativa e ratifica em juízo, impossível se falar em impronúncia e muito menos absolvição sumária, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação.

Em tese, com base nas informações das testemunhas, houve um homicídio após um desentendimento entre o acusado, comparsas e a vítima, e o réu é apontado como autor de delito. Portanto, considerando os indícios de autoria, não há que se falar em insuficiência de provas.

[...]

À vista do exposto, onde se demonstrou presentes os pressupostos que autorizam a remessa do réu ao Juiz natural, o Tribunal do Júri, julgo procedente a denúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para em consequência pronunciar o acusado EVANDRO SILVA DE LIMA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do CP.” (ID 16159609).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

A esse respeito, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 15/6/2023).

Outrossim, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Sendo assim, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS, RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001, relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva)” (ID 19518281).

Ante o quadro, infere-se que a inviabilidade de desconstituir o juízo de pronúncia restou clara no
decisum
embargado, porquanto demonstrada a materialidade e evidenciada a presença de indícios de autoria delitiva, sendo certo que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

De igual modo, clarifico que “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri” (TJCE,

RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095
, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 19.06.2024).

Destarte, inexiste contradição ou obscuridade a ser sanada pois o pronunciamento jurisdicional impugnado abordou de forma suficiente o objeto recursal, de modo que analisando os “argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios da embargante” (TJES,
ED no RESE n. 0022803-48.2011.8.08.0048
, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 23.11.2023).

Por fim, quanto aos efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025